Tribunal: STF
Processo: HC 201730
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA AO DETERMINADO POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO HABEAS CORPUS N. 177.844. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ APRECIADO NAQUELA IMPETRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mardson Rocha Paulo, advogado, em benefício de Franklin Francisco dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual se negou provimento, em 26.5.2020, ao Recurso em Habeas Corpus n. 118.040, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
    2. Narra-se na inicial que, em 17.4.2016, o paciente foi preso preventivamente pela prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido revogada essa custódia cautelar por excesso de prazo, em 13.12.2016, substituída que foi por medidas cautelares diversas da prisão (Processo n. 0000530-71.2016.8.18.0032).
    Alega o impetrante que, “quando da revogação da prisão preventiva, o juízo singular já tinha conhecimento de que o Paciente também respondia a processo por posse ilegal de arma de fogo (processo n° 0003402-59.2016.8.18.0032), pois fora preso em flagrante delito por posse de arma de fogo justamente quando do cumprimento do mandado de prisão no presente processo. Porém, na época dos fatos (2016), este motivo não foi impeditivo para que o juízo de piso revogasse a prisão, justamente porque não estavam mais presentes os requisitos legais, em decorrência do excesso de prazo“.
    3. Em 15.5.2019, o magistrado processante decretou nova prisão preventiva, fundamentando-se em que, após concessão da liberdade provisória, o paciente estaria respondendo a processo por tráfico de entorpecente (Processo n. 0003402-59.2016.8.18.0032).
    Afirma-se, entretanto, na inicial, que “ESTE FUNDAMENTO NÃO SE REVELAVA VÁLIDO UMA VEZ QUE O PACIENTE JÁ TERIA SIDO ABSOLVIDO DA ACUSAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS (AINDA EM 2017), SENDO A CONDUTA DESCLASSIFICADA PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (apenas 2 gramas de maconha). Assim, o Paciente não violou o disposto no artigo 282, §4°, do Código de Processo Penal, diferente do que consta na decisão do juízo de primeira instância, merecendo ter sua liberdade restabelecida”. 
    4. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Piauí, o Habeas Corpus n. 0708485-09.2019.8.18.0000 contra a decretação da nova prisão cautelar do paciente, tendo sido denegada a ordem em acórdão com a seguinte ementa:
    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE AFASTADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. A prisão preventiva decretada com arrimo na garantia da ordem pública requer a demonstração concreta de que a liberdade do acusado poderá colocar em risco a tranquilidade social. 2. In casu, mormente pelo modus operandi empregado na ação delituosa, o paciente demonstrou que outras medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para impedir a prática de novos ilícitos. 3. Ordem denegada” (doc. 15).
    5. Foi impetrado, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 118.040, pretendendo-se a revogação da prisão cautelar do paciente.
    Alegou-se, então, que “(...) o Paciente nunca respondeu pelo crime de roubo – conforme consulta juntada pelo Ministério Público Superior (ID n° 760564). 
    Com relação ao processo em que respondeu por tráfico de drogas, fora absolvido desta imputação, sendo que a conduta fora desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal – conforme termo de audiência anexo (ID n° 576576). (…) Ressalte-se que o Ministério Público Superior ao fazer juntada do histórico de processos em consulta ao sistema Themis Web (ID n° 760564) perante o Tribunal a quo e também não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que não se ateve ao fato de que o nome do Paciente é somente FRANKLIN FRANCISCO DOS SANTOS, não possui o sobrenome SOUSA“ (fl. 5, doc. 8).
    Em 17.9.2019, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar, sobrevindo a impetração, neste Supremo Tribunal, do Habeas Corpus n. 177.844, de minha relatoria. Alegou-se, naquela ação, ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie, pois não teria sido apresentada, nas instâncias antecedentes, fundamentação para a manutenção da prisão cautelar do paciente.
    Ressaltou-se que “o ministro relator indeferiu liminar em processo distinto do que estávamos requerendo, não tinha qualquer relação a presente impetração, inclusive o processo em que o Ministro “indeferiu a liminar” já transitou em julgado desde o ano de 2017, era o processo em que o Paciente teve a conduta desclassificada de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal, em conformidade com o artigo 28, da lei n° 11.343/06 (lei de drogas) e que teve uma pena de advertência, ou seja, que não tinha qualquer relação com a presente impetração, o que enseja a necessidade de superação da Súmula 691 desta corte, impedindo-se que se permeie tal ilegalidade; O processo a qual originou a presente impetração trata-se da apuração de homicídio qualificado (processo n° 0000530-71.2016.8.18.0032)”.
    Assinalou-se que também teria havido equívoco no acórdão do tribunal de origem, pois nele “diz-se que o Paciente passou a responder em liberdade por processo de roubo e tráfico de drogas, o que não corresponde com a realidade, uma vez que paciente nunca respondeu por processo por roubo e da acusação de tráfico de drogas fora absolvido. Sendo, novamente, evidente o direito do Paciente em aguardar o deslinde do presente processo em liberdade”.
    6. Em 8.11.2019, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 177.844 (voltado contra o indeferimento da medida liminar no RHC n. 118.040, do Superior Tribunal de Justiça), concedendo, entretanto, ordem de ofício para “determinar ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Picos-PI, considerando a folha de antecedentes criminais e a conduta do acusado Franklin Francisco dos Santos no processo objeto desta impetração (Processo n. 000530-71.2016.8.18.0032) reapreciar, com urgência e prioridade, a necessidade, ou não, de decretação da prisão preventiva do paciente”.
    7. Em 22.11.2019, dando cumprimento à determinação deste Supremo Tribunal, o magistrado processante reexaminou o pedido de prisão preventiva do paciente, mantendo-a nos seguintes termos:
     “Trata-se de decisão proferida em HC-177.844 que tramita perante o Supremo Tribunal Federal, em que é relatora, Ministra Cármen Lúcia, determina a reapreciação, com urgência e prioridade, sobre a necessidade ou não, da manutenção da prisão preventiva do acusado Franklin Francisco dos Santos. 
    O acusado fora preso temporariamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado contra a vítima Francisco Lázaro Pereira Santos, fato ocorrido no dia 26 de fevereiro de 2016, na cidade de Picos/PI. 
    Fora oferecida denúncia em face de Franklin Francisco e outros, a peça acusatória fora recebida e determinada as devidas citações. Após a apresentação de Resposta a acusação de todos os acusados, fora mantida o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução. 
    Devidamente intimado, compareceu o acusado e demais réus, acompanhados de seus advogados, no entanto, a realização do ato restou frustrada, tendo este juízo redesignado para o dia 06.11.2016. 
    Na data acima referida, em virtude do adiantado da hora (20h20min), e o exaustivo depoimento das testemunhas da denúncia, a audiência fora suspensa, sendo designado o dia 13.12.2016. 
    Em audiência de continuação no dia 13 de dezembro de 2016, este juízo decidiu pela concessão de liberdade provisória do paciente e demais acusados, por entender que a realização de diligências necessárias à instrução processual aliada a inviabilidade de proceder com o interrogatório dos réus naquele momento provocavam prejuízo, sem que estes tenham dado causa, sendo nesse momento determinada medidas cautelares diversas da prisão, sendo o mesmo posto em liberdade. 
    Posteriormente o Ministério Público requereu a decretação de nova prisão preventiva, sob o argumento de que após sua soltura, o acusado voltou a delinquir, demonstrando assim ineficácia das medidas cautelares aplicadas. 
    Da análise do pedido, este juízo entendeu ser necessária a decretação da prisão preventiva de Franklin Francisco dos Santos, por estarem presentes os requisitos, pressupostos e fundamentos previstos na lei processual penal. 
    Decido. 
    Atente-se que o acusado foi beneficiado com a revogação da prisão preventiva por este Juízo em face de excesso de prazo em março de 2016, vindo a descumprir as medidas cautelares fixadas, bem como ter voltado a delinquir, respondendo a um novo processo por tráfico de drogas, posteriormente desclassificado, posse para uso, além de responder a outro processo de posse irregular de arma de fogo, o que evidencia a necessidade da manutenção da sua segregação cautelar e a ineficácia de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão. 
    Resta clara, assim, sua propensão às práticas delitivas a justificar a manutenção da decretação de sua prisão preventiva eis que seu histórico criminal demonstra a ineficácia da adoção de medidas cautelares diversas da prisão. Atente-se que o acusado descumpriu as condições impostas por ocasião da concessão de sua liberdade provisória, voltando a cometer novo crime o que evidencia não apenas o periculum libertatis, mas, também, seu descaso com as determinações judiciais e a certeza da impunidade, sendo a prisão a única forma de frear sua atividade criminosa. É de se ver que o homicídio da vítima LÁZARO se deu em contexto de envolvimento com drogas e novamente o acusado se vê processado por envolvimento com entorpecentes. 
    Note-se que a prisão preventiva é medida extrema, mas que é possível desde que resultante de ordem escrita e fundamentada de Juiz competente. Aliás, o art. 5º, inciso LIX, da Constituição Federal, não faz qualquer restrição à oportunidade processual da medida, que pode ter um caráter cautelar assecuratório ou de antecipação de tutela. 
    A decisão reveste-se, assim, dos requisitos legais essenciais à espécie, estando baseada em dados concretos constantes dos autos e dando a noção exata ao acusado das razões pelas quais foi novamente decretada sua prisão preventiva. 
    Trata-se, assim, de reiteração delitiva a justificar a decretação de sua prisão preventiva nos termos em que exarada e que evidencia a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão. 
    A prática delitiva não é desconhecida no atuar social do acusado Franklin Francisco dos Santos, o que demonstra sua propensão às mesmas. Finalmente, já está agendado para o dia 28.11.2019, o seu interrogatório e dos demais acusados, não havendo fatos novos a ensejar uma nova concessão de sua liberdade, motivo pelo qual a mantenho. 
    Comunique-se à Exma. Srª Ministra Relatora, da presente decisão. Intimações necessárias”. 
    8. Em 26.5.2020, prosseguindo no julgamento de mérito do Recurso em Habeas Corpus n. 118.040, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:
    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTO CONCRETO CONSISTENTE NA PERICULOSIDADE DO ACUSADO. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA. 1. Diz a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. 2. No caso, o Magistrado singular, ao decretar novamente a prisão preventiva do recorrente, logrou demonstrar a sua periculosidade, indicando elemento concreto e suficiente para a manutenção da segregação cautelar, evidenciado pela periculosidade do acusado, que parece se dedicar à atividade criminosa. Precedente. 3. Recurso em habeas corpus improvido” (doc. 15).
    9. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera os fundamentos apresentados na impetração do Recurso em Habeas Corpus n. 118.040 e naqueles suscitados na impetração do Habeas Corpus n. 177.844, de minha relatoria, neste Supremo Tribunal. 
    Sem referência ao julgamento do Habeas Corpus n. 177.844 ou às posteriores decisões do juízo processante que analisaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente, a defesa reproduz as alegações antes analisadas naquela impetração, de que “somente foi decretada uma nova prisão preventiva do Paciente em razão de o Paciente ter respondido, no ano de 2017, a um processo que se apurava a conduta de tráfico de drogas, porém, esta conduta fora desclassificada para posse para consumo, o que se revela extremamente desproporcional e adequada ao caso a prisão preventiva no presente caso”. 
    Requer “seja expedido o competente alvará de soltura, aceitando em remota hipótese de não concedida a sua liberdade (pura e simples) a imposição de qualquer cautelar diversa”.
     Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    10. Como se depreende do histórico descrito, a presente impetração aponta como ato coator o acórdão prolatado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento de mérito do Recurso em Habeas Corpus n. 118.040, o qual estaria até mesmo prejudicado pela concessão da ordem de ofício no Habeas Corpus n. 117.844, por este Supremo Tribunal, impetado contra o indeferimento da medida liminar.
    Em cumprimento à ordem deste Supremo Tribunal, o magistrado processante reapreciou a necessidade de segregação do paciente, mantendo-a, em 22.11.2019, em razão reiteração delitiva, tendo o paciente “descumpri[do] as condições impostas por ocasião da concessão de sua liberdade provisória, voltando a cometer novo crime o que evidencia não apenas o periculum libertatis, mas, também, seu descaso com as determinações judiciais e a certeza da impunidade, sendo a prisão a única forma de frear sua atividade criminosa. É de se ver que o homicídio da vítima LÁZARO se deu em contexto de envolvimento com drogas e novamente o acusado se vê processado por envolvimento com entorpecentes”. 
    Na sentença de pronúncia de 27.10.2020 houve nova reavaliação e manutenção da prisão preventiva do paciente (fls. 45-62, doc. 13).
    11. Percebe-se que, sem sequer mencionar o reexame da prisão preventiva realizado em cumprimento à ordem deste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 177.844 ou as posteriores decisões que voltaram a apreciar e reafirmar a necessidade da custódia cautelar (doc. 13), busca a defesa valer-se do julgamento de mérito do Recurso em Habeas Corpus n. 118.040, invocando as questões nele postas e superadas, como “atalho processual” para a soltura do paciente, sem que os atuais fundamentos da sua prisão preventiva tenham sido apreciados pelas instâncias antecedentes.
    12. Ao dar cumprimento ao determinado por este Supremo Tribunal e, posteriormente, ao proferir-se nova decisão na sentença de pronúncia, na qual se concluiu pela necessidade de manutenção da custódia cautelar do paciente, houve a substituição do título judicial anterior com prejuízo de eventuais vícios nele existentes, constituindo essa nova decisão título judicial inédito, que deve ser impugnado nas instâncias competentes. Nesse sentido: HC n. 135.010-AgR, de minha Relatoria, DJe de 20.9.2016; HC n. 141.156-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 15.2.2018, entre outros.
    Analisar desde logo, com supressão de instância, os novos fundamentos invocados para manter-se a custódia do paciente seria subverter as regras de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.
    13. O exame do novo decreto prisional não permite se vislumbrar mera reprodução da decisão anterior ou eventual descumprimento da decisão por mim proferida no presente habeas corpus. O que foi determinado ao magistrado processante foi a averiguação “de possível erro material na análise de sua folha de antecedentes criminais, que supostamente evidenciariam sua periculosidade e o descumprimento do § 4° do art. 282 do Código de Processo Penal”. Salientou-se, ainda, que “juízo de origem, mais próximo ao contexto fático no qual situado o caso e de posse da folha de antecedentes penais do acusado, poderá reavaliar a necessidade, ou não, de segregação do paciente no processo objeto desta impetração (Processo n. 000530-71.2016.8.18.0032)”.
    Alega-se, na inicial, que o juízo processante, ao justificar a custódia do paciente com simples referência ao Processo n. 0003230-83.2017.8.18.0032, teria ignorado ter sido o paciente absolvido do delito de tráfico de entorpecente naquela ação penal.
    Apenas para afastar alegado erro material na análise da ficha criminal do paciente, especialmente os efeitos da desclassificação operada no Processo n. 0003230-83.2017.8.18.0032, que pudesse ter influenciado na decretação da prisão, foi exarada a ordem no Habeas Corpus n. 177.844 para “determinar ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Picos-PI, considerando a folha de antecedentes criminais e a conduta do acusado Franklin Francisco dos Santos no processo objeto desta impetração (Processo n. 000530-71.2016.8.18.0032) reapreciar, com urgência e prioridade, a necessidade, ou não, de decretação da prisão preventiva do paciente”.
    E como inerente à independência funcional e atuação jurisdicional, o magistrado processante, ao cumprir a ordem deste Supremo Tribunal, reavalia a necessidade da custódia cautelar, sobre ela decidindo à luz dos elementos constantes dos autos e de sua livre convicção quanto à incidência das hipóteses do art. 312, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Essa decisão é passível de submissão a reexame pelas vias recursais previstas no ordenamento jurídico, sem que se sujeite, salvo flagrante descumprimento de ordem anterior aqui não verificado, a antecipação de juízo por instância superior.
    14. Na espécie, no novo decreto prisional, o juízo a) realizou nova análise das circunstâncias do caso; b) justificou a necessidade de prisão preventiva expondo que, apesar da desclassificação para o crime de uso de entorpecente no Processo n. 0003230-83.2017.8.18.0032, “é de se ver que o homicídio da vítima LÁZARO se deu em contexto de envolvimento com drogas e novamente o acusado se vê processado por envolvimento com entorpecentes”; c) assentou “resta[r] clara sua propensão às práticas delitivas a justificar a manutenção da decretação de sua prisão preventiva eis que seu histórico criminal demonstra a ineficácia da adoção de medidas cautelares diversas da prisão”; d) consignou que “o acusado descumpriu as condições impostas por ocasião da concessão de sua liberdade provisória, voltando a cometer novo crime o que evidencia não apenas o periculum libertatis, mas, também, seu descaso com as determinações judiciais e a certeza da impunidade, sendo a prisão a única forma de frear sua atividade criminosa”; e) invocou “reiteração delitiva a justificar a decretação de sua prisão preventiva nos termos em que exarada e que evidencia a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão”. 
    15. A decisão foi proferida nos estritos limites da ordem deste Supremo Tribunal, que não se tendo limitado a simples referência à decisão anterior e cujos fundamentos, se eventualmente considerados insuficientes pela defesa, poderão ser objeto de impugnação específica por instrumento processual adequado e nas instâncias competentes para apreciá-lo.
    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, “negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora